Tribunal: TJDFT
Processo: 0708706-82.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. LEILÃO VIRTUAL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. EDITAL COM INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE CONDIÇÕES DOS BENS E DAS CONDIÇÕES DE ALIENAÇÃO. VEÍCULO DISPONÍVEL PARA VISITAÇÃO PRÉVIA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA NA REALIZAÇÃO DE VISTORIA DETALHADA. VÍCIO OCULTO NÃO VERIFICADO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
2. Recursos inominado interpostos pelos réus em face da sentença que os condenou, solidariamente, ao pagamento em favor do autor a importância de R$ 5.300,00, à título de dano material.
3. Nas razões recursais, o réu/leiloeiro suscita a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação (art. 93, IX, CF c/c art. 489, §1o, V, CPC), haja vista que atribuiu omissão culposa ao leiloeiro, ante a falta de informação ao arrematante acerca da existência de vício no produto e que “tal fato independe da responsabilidade do mandante, nos termos dos artigos 23 do Decreto 21.981/32 e 667 do Código Civil (CC), com base em entendimento da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ)”, sem, contudo, especificar qual o julgado.
4. No caso, verifica-se que a sentença apreciou as alegações de ambas as partes conforme as provas produzidas nos autos, em estria observância ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, não sendo causa de nulidade o fato de o juiz ter chegado à conclusão diversa da pretendida pelo réu/recorrente. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.
5. Argui preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto praticou todos os atos em consonância com a legislação regulamentadora da profissão de leiloeiro (Decreto 21.981/32). A preliminar, na hipótese, confunde-se com o próprio mérito da ação e com ele será analisado, a fim de se aferir a responsabilidade do leiloeiro pelos danos narrados pela parte autora. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. No mérito, sustenta a ausência de ato ilícito, inocorrência de violação ao princípio de informação e falta de comprovação dos danos materiais.
7. Assevera que o edital informou que se tratava de veículo alienado em leilão público extrajudicial, bem como que, ao efetuar o cadastramento no site “www.parquedosleiloes,com.br”, o autor declarou ter conhecimento de que o bem é usado, pertencente à instituição financeira é recuperado de financiamento (alienação fiduciária em garantia). Diz que foram disponibilizados canais de atendimento e a possibilidade de realizar vistoria com técnicos de confiança do interessado.
8. Aduz que não há se falar em omissão culposa, pois, conforme indicado no item 3.1 do edital (ID 37430122), tratava-se de veículo usado, não revisado, nem testado, “sendo apregoado e arrematado no estado em que se encontra na forma em que foi apreendido”, de modo que não poderia o leiloeiro especificar eventual vício existente.
9. O Banco réu, por sua vez, sustenta ausência de responsabilidade e inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto nos itens 3.1 e 3.2 do Edital do Leilão[1]. Alega que o Banco não praticou qualquer ato ilícito causador de danos ao autor.
10. Pugnam pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido deduzido na inicial.
11. Em contrarrazões, o autor ressalta que na descrição do veículo constava apenas vícios na lataria e, ao visitar o veículo, não foi possível constatar a ausência dos bicos injetores porque estava com a tampa de proteção do motor.
12. Na hipótese, é incontroverso que: (i) o autor arrematou o veículo ofertado pelos réus; (ii) na ocasião da retirada constatou que não havia os bicos injetores, motivo pelo qual, foi necessário contratar o serviço de guincho e realizar reparos no motor; e (iii) a descrição do edital não indicou a ausência dos bicos injetores. Incontroverso, outrossim, ante a ausência de impugnação específica, que a tampa de proteção do motor impediu que o autor constatasse o vício.
13. O propósito recursal é decidir se os réus (leiloeiro e comitente) são responsáveis solidários pelos prejuízos suportados pelo autor (arrematante) em razão da falta de informação do vício existente no veículo (ausência dos bicos injetores) e da impossibilidade de verificação prévia do motor que estava com tampa de proteção na ocasião da vistoria realizada pelo autor.
14. A aquisição de veículo usado pressupõe o dever de cautela na realização da visitação prévia para vistoria detalhada do veículo, a fim de se verificar as condições de conservação, em especial diante da informação expressa no edital de que o bem, alienado no estado em que se encontra e sem garantia, não foi revisado nem testado.
15. O adquirente que participa de leilão promovido em tais condições tem ciência de que o veículo possui danos e, assim, assume a responsabilidade pelos reparos necessários, ainda que o vício seja expressivo.
16. Desse modo, não há como acolher a tese de que o vício só poderia ser constatado após a retirada da tampa do motor, porquanto na ocasião da visita já não seria impossível ligar o veículo, o que poderia ser facilmente constatado durante vistoria realizada antes da arrematação[2].
17. Incabível, portanto, a alegação de falha do dever de informação[3].
18. Recurso do réu, Gian Roberto Cagni Braggio, conhecido. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Provido.
19. Recurso do réu, Banco Santander, conhecido e provido.
20. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] “3 – CONDIÇÕES DE ARREMATAÇÃO: 3.1- AO EFETUAR SEU LANCE O ARREMATANTE DECLARA PARA TODOS OS FINS E EFEITOS DE DIREITO, QUE NO DIA DA VISITAÇÃO, EXAMINOU DETALHADAMENTE O BEM, ARREMATADO, FOI LHE DISNPONIBILIZADO CANAIS DE ATENDIMENTO PELO LELOEIRO PARA SANAR DÚVIDAS E TEVE ACESSO A TODAS AS INFORMAÇÕES DE SEU INTERESSE, ALÉM DE AMPLA OPORTUNIDADE DE CONTAR NO PERÍODO DE VISTORIA DA ASSESSORIA DE TÉCNICOS DE SUA INTEIRA CONFIANÇA, TENDO PLENO CONHECIMENTO DE QUE O VEÍCULO ARREMATADO PERTENCENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA É RECUPERADO DE FINANCIAMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA REGIDA PELO DECRETO-LEI 911/69 E LEI 4.728/65 - EXCEÇÃO BENS DO ITEM 9.2 - É USADO, NÃO FOI REVISADO, OU MESMO TESTADO, SENDO APREGOADO E ARREMATADO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA NA FORMA EM QUE FOI APREENDIDO, SEM GARANTIAS, NÃO RESPONDENDO O ARREMATANTE/CREDOR FIDUCIÁRIO, NEM O LEILOEIRO, POR SINISTROS DE INDENIZAÇÕES PARCIAIS OU TOTAIS JÁ OCORRIDOS, COLISÕES OU CONSERTOS/REPAROS QUE TENHA SOFRIDO ANTERIORMENTE, OU QUE JÁ TENHA PERTENCIDO E VENDIDO POR SEGURADORAS, NÃO RESPONDENDO INCLUSIVE, QUANTO A EVENTUAIS E QUAISQUER PROBLEMAS RELACIONADOS A MOTOR, CÂMBIO E CHASSI, QUE POR VENTURA NÃO SEJAM ORIGINAIS DE FÁBRICA, TROCADOS, DIVERGÊNCIA COM NUMERO/GRAVAÇÃO DO MOTOR, CÂMBIO E CHASSI FICANDO AS DESPESAS COM A SUBSTITUIÇÃO E REGULARIZAÇÃO DOS MESMOS JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES, POR INTEIRA RESPONSABILIDAD DO ARREMATANTE. APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO LANCE, A VENDA SERÁ CONSIDERADA PERFEITA, ACABADA, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL. 3.2 O LEILOEIRO E O ARREMATANTE NÃO SE ENQUADRAM NA CONDIÇÃO DE FORNECEDORES OU COMERCIANTES, FICANDO EXIMIDOS DE EVENTUAIS RESPONSABILIDADES POR DEFEITOS OU VÍCIOS OCULTOS QUE POSSAM EXISTIR, NÃO CABENDO AO ARREMATANTE NO FUTURO ALEGAR DESCONHECIMENTO DESTA CONDIÇÃO.”
[2] Precedente: (Acórdão 1313633, 07037587420198070012, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
[3] Precedente: (Acórdão 1437150, 07089737520218070007, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 21/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)